Tribunal: TCU
Processo: 005.673/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados em termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Compromisso TC/PAC 0152/2007 (Siafi 632919) cujo objeto consistia na execução de sistema de abastecimento de água tratada, em consonância com o plano de trabalho aprovado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Governador Dix-Sept Rosado-RN do rol de responsáveis; 9.2. considerar revel a empresa Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sra. Lanice Ferreira de Macedo (ex-Prefeita de Governador Dix-Sept Rosado-RN) e Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 20/3/2012 43.400,00 Débito 9.4. aplicar aos responsáveis Lanice Ferreira de Macedo e Alfa Construções e Serviços Ltda.-ME, individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, para as providências que entender pertinentes, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.